Tribunal: TJMT
Processo: 1034637-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034637-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), EDSON THIAGO DA SILVA LOPES - CPF: 035.080.001-41 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Reparação por danos morais. Liberdade de imprensa. Abuso de direito. Prequestionamento. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a homologação dos honorários periciais em ação de cobrança de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não observar os dados objetivos que justificariam a minoração dos honorários periciais; (ii) se houve omissão quanto à análise do pedido alternativo de redução dos honorários periciais para R$ 2.000,00; e (iii) se o acórdão confronta o entendimento de outras Câmaras do TJMT, violando o art. 926 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não foi omisso quanto à análise dos dados para minoração dos honorários periciais, tendo expressamente consignado a genericidade da discordância da embargante e a ausência de dados objetivos que justificassem a redução.

4. A alegada falta de complexidade da perícia também foi abordada no acórdão, que reconheceu a necessidade de conhecimentos específicos para sua realização, afastando a omissão nesse ponto.

5. A conclusão pela manutenção dos honorários fixados em R$ 6.300,00 rejeitou implicitamente o pleito subsidiário de redução para R$ 2.000,00, após análise das circunstâncias do caso concreto.

6. O acórdão expressamente analisou e afastou a similitude fática com os julgados paradigmas apresentados pela embargante, demonstrando que a matéria foi devidamente apreciada e que não há violação ao art. 926 do CPC.

7. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da causa ou o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

8. O prequestionamento exige a indicação de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro a um dispositivo legal, não se configurando pela simples indicação de normas ou pela discordância com o julgado.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no 1034637-40.2024.8.11.0000), interposto pelo ora embargante contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de
“cobrança de indenização securitária”
(Proc. no 0025393-93.2015.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por EDSON THIAGO DA SILVA LOPES, mantendo a decisão recorrida que homologou o valor dos honorários periciais por estar de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade (cf. Id. no 283715872).

A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que: 1) O acórdão deixou de observar os dados objetivos elencados nas razões recursais, que justificariam o pedido de minoração dos honorários periciais; 2) Não houve manifestação sobre o pedido alternativo formulado no agravo de instrumento, que se fundamentava em decisões deste E. TJMT no sentido de que, mesmo não aplicando a Resolução n.o 232/2016 do CNJ, os honorários periciais deveriam ser reduzidos para valor adequado às particularidades da causa, sugerindo-se a quantia de R$ 2.000,00.

Argumenta que o r. acórdão confronta o entendimento de outras Câmaras do TJMT, violando o art. 926 do CPC, e requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Por fim, para efeito de prequestionamento, pede a análise dos artigos 8o, 489, § 1o, IV e 926 do CPC e 884 do CC (cf. Id. no 285229894).

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos de declaração, por entender que o recurso busca apenas a rediscussão do mérito da demanda (cf. Id. no 286768390).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão quanto à análise dos dados objetivos elencados nas razões recursais que justificariam a redução dos honorários periciais e sobre o pedido alternativo formulado no agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso em apreço, após análise detida das razões recursais, não verifico a ocorrência das omissões alegadas pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa ao valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de primeira instância, tendo expressamente consignado que “
a discordância da Seguradora/ré/agravante é absolutamente genérica, fundada, basicamente, em discordância de cunho subjetivo, desamparados de dados objetivos pertinentes à específica hipótese dos autos e que sirva de parâmetro seguro e adequado para demonstrar/constatar que as informações, metodologias, previsões e/ou valores indicados pelo perito nomeado são, de fato, excessivos, desproporcionais ou, de qualquer outro modo, injustificados, porque não correspondem à realidade do mercado local
”.

Ademais, quanto à alegação de que a perícia não possuiria complexidade que justificasse o valor fixado, o acórdão expressamente reconheceu que “
embora realmente aparente não ser de complexidade ímpar, a perícia médica a ser realizada no presente caso exige, sim, conhecimentos específicos para a sua consecução, não admitindo a condução por qualquer profissional
”. Portanto, não há que se falar em omissão quanto a este ponto.

No que concerne ao pedido alternativo formulado no agravo de instrumento, o acórdão também não foi omisso, pois ao concluir pela manutenção dos honorários fixados em R$ 6.300,00, implicitamente rejeitou o pleito subsidiário de redução para R$ 2.000,00, após análise minuciosa das circunstâncias do caso concreto.

No que tange aos julgados citados pela embargante como paradigmas para a fixação de honorários em valor menor, o acórdão expressamente consignou que “
os 4 julgados citados nas razões recursais, os quais constituem os únicos “parâmetros comparativos” trazidos aos autos, envolvem situações que não guardam qualquer similitude fática com o quadro aqui discutido
”, demonstrando, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada.

Em outras palavras, “
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “
o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025